Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-97.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002124-97.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CÁCERES
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 73179479, “(...)Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais”.
No entanto, espontaneamente, o Recorrente realizou o recolhimento das custas judiciais em dobro – id. 77967962 -, nos termos do art. 1.007, § 4o. do CPC/2015.
Assim, como houve recolhimento das custas em dobro, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Em caso de recolhimento do preparo recursal correto, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça